Tribunal: TJSP
Processo: 2227329-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação de restituição de indébito c.c. indenização por danos morais. Pedido de redução do valor dos honorários periciais. Inadmissibilidade. Montante arbitrado de acordo com a complexidade da perícia e de forma razoável e proporcional. Ausência de comprovação da abusividade. Decisão mantida. Recurso desprovido